Tribunal: TJES
Processo: 5004744-48.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004744-48.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: PEDRO CEZAR DE MEDEIROS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID
1365973
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S.A.
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que deve ser acolhida a preliminar de coisa julgada, pois o pedido de restituição dos valores descontados anteriores ao acórdão, estão cobertos pelo instituto da coisa julgada;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que o recorrido busca executar o acórdão proferido em outra demanda;
e)
que a condenação não cumprida voluntariamente deve ser realizada nos próprios autos da ação de conhecimento;
f)
que não houve intimação pessoal do recorrente para cumprimento da obrigação de fazer nos autos da ação;
g)
que não há que se falar em restituição em dobro, pois não há que se falar em má-fé da recorrente;
h)
que não há que se falar em condenação por danos morais, pois a situação configura mera aborrecimento;
i)
que o valor a título de danos morais deve ser reduzido;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Primeiramente, a parte recorrente alega preliminar de coisa julgada material, no entanto rejeito-a, pois restou claro nos autos que a demanda discute situação nova, qual seja: novas cobranças/descontos após o trânsito em julgado da sentença no processo nº 0018634-13.2019.808.0347.

Desse modo, observa-se que o recorrido não objetiva rediscutir a matéria debatida nos autos do processo aludido, mas tão somente insurgir quanto as novas cobranças/descontos, situação esta que comprova a existência de fatos novos, com objetos distintos e supervenientes aos dos autos sob o nº 0018634-13.2019.808.0347.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se ocorreram novas cobranças após o trânsito em julgado do acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal e em caso positivo, se tal situação enseja a restituição em dobro dos valores, bem como indenização por danos morais.

É fato incontroverso a inexistência do débito. Isto porque fora previamente decidido no acórdão proferido e transitado em julgado, nos autos do processo sob o nº 0018634-13.2019.808.0347, que os descontos foram indevidos.

Contudo, ao revés do alegado pela instituição financeira, ela realizou os descontos mesmo já tendo ciência (intimação para o recorrente em 06/07/2020) do acórdão que dava quitação ao débito, o que configura má-fé apta a justificar a restituição em dobro
[1]
.

Nesse ínterim, tenho que, acertadamente, o Juízo
a quo
condenou a recorrente a restituir em dobro o montante de R$2.076,72 (dois mil e setenta e setenta e seis reais e setenta e dois centavos) em razão dos descontos indevidos.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Nesse ínterim, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser mantida nos mesmos moldes fixados pelo Juízo
a quo
, pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. PARTE AUTORA CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0018634-13.2019.808.0347 QUE DECLAROU A QUITAÇÃO DO DÉBITO. RECORRENTE QUE MESMO APÓS A DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONTINUOU REALIZANDO OS DESCONTOS. ATO ILÍCITO. CONSTATAÇÃO DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS QUE PERFAZEM UM MONTANTE DE R$2.076,72 (DOIS MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). DANOS MORAIS NO VALOR DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.